Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-91.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009336-91.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 019.270.251-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 012.079.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE LOCALIZADO EM PODER DO APELADO – PORÇÃO ÚNICA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, COM PESO INFERIOR A MEIO GRAMA – ÍNFIMA QUANTIDADE E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO PARA O CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO
–

DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

À míngua de provas mais seguras capazes de atestar o desiderato mercantil e a finalidade de entrega ao consumo de terceiros da porção única de pasta-base de cocaína com peso inferior 0,5g (meio grama) apreendida em poder do réu, a ínfima quantidade de entorpecentes e as demais peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006 autorizam a manutenção do édito que desclassificou a conduta do acusado do crime de narcotráfico para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida na ação penal n.º 1009336-91.2022.8.11.0055 pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
desclassificou
a conduta do réu
MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA
do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
para o crime de menor potencial ofensivo previsto no
art. 28 da mesma Lei
e, por conseguinte, declinou da competência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 137444239, o apelante
pretende a
condenação
do apelado, nos exatos termos da denúncia
, alegando que as provas coligidas ao caderno processual são suficientes e aptas a atestar tanto a materialidade do crime de tráfico de drogas quanto a respectiva autoria que recai sobre o acusado.

Em contrarrazões vistas no ID 137444243, a defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão do
Parquet
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 139913655, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
órgão de acusação
.

Verte da denúncia que, no dia 06/05/2022, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelado
MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA
, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 0.6g (seis decigramas).

Ressai da exordial acusatória que investigadores da Polícia Civil realizavam o monitoramento de indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas e que, durante tais diligências, os agentes estatais visualizaram os reiterados contatos mantidos pelo recorrido com usuários de entorpecentes, inclusive registrando em vídeo o momento em que o réu entrega narcóticos para terceiros.

A proposição ministerial pontua que, diante deste cenário, os policiais efetuaram a abordagem do increpado, com quem localizaram 01 (uma) porção de cocaína e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie, narrando a peça incoativa que, segundo o próprio abordado, ele havia engolido momentos antes uma outra porção de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 2mg (dois miligramas).

Em virtude desse fato, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência da denúncia
e na
desclassificação da conduta
do réu para o crime de menor potencial ofensivo previsto no art. 28 da mesma Lei, com o subsequente
declínio da competência
por parte do juízo
a quo
e determinação de
remessa dos autos

para o Juizado Especial Criminal
, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade do fato ilícito
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 137444698); do auto de apreensão (ID 137444699 - Pág. 26); do laudo de exame pericial de constatação, atestando que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 137444699 - Pág. 50/52); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Em outras palavras, não há dúvida de que, na data da prisão em flagrante, o apelado
MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA
tinha consigo
uma porção de cocaína, ou seja, substância de uso proscrito no território brasileiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já que, em ambas as fases processuais, o próprio réu admitiu ser o proprietário do entorpecente confiscado em seu poder e as suas admissões restaram amplamente corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
.

A controvérsia dos autos, todavia, reside na classificação típico-jurídica atribuída ao fato e diz respeito à finalidade do narcótico encontrado com o réu, na medida em que o juízo sentenciante entendeu que o psicotrópico se destinava ao consumo pessoal do acusado e desclassificou a conduta para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, ao passo que o órgão ministerial sustenta que as provas dos autos apontam para o desiderato mercantil da substância, com a consequente necessidade de condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção às peculiaridades elencadas pelo referido dispositivo legal, entendo que
obrou em acerto
a MM.ª Magistrada
a quo
, impondo-se ratificar o desfecho desclassificatório, pois há
dúvida intransponível

acerca da destinação mercantil da substância ilícita apreendida nesses autos
e flagrante incerteza se o réu realizou a venda de drogas na data fatídica, tal qual consta da denúncia.

De proêmio, em relação à
quantidade da droga
, impõe-se anotar que foi apreendida em poder do réu uma
única e ínfima porção de pasta-base de cocaína
, com
peso tão reduzido que sequer foi passível de ser detectado pela balança de precisão durante o exame de constatação
.

Com efeito, no aludido laudo pericial, fez constar o senhor perito que
“o material foi pesado em balança analítica BEL L3102I e
apresentou massa bruta de 0,00g
. A balança utilizada pesa no mínimo 0,5g, ou seja,
a porção analisada apresentava menos de 0,5g
”
. (ID 137444699 - Pág. 51) – Grifei.

Ademais, embora os policiais ouvidos em juízo deem conta de que o réu engoliu uma segunda porção de droga momentos antes da abordagem, o que também foi admitido pelo próprio acusado em audiência instrutória, é igualmente certo que, segundo esclareceu o recorrido, tratava-se de outra porção de idêntico tamanho, que havia acabado de dividir e da qual estava prestes a fazer uso quando foi alertado pela esposa sobre a aproximação dos agentes estatais e engoliu o entorpecente.

Frise-se que não há indicativos nos autos que levem a concluir que a parte engolida pelo increpado fosse maior ou mais expressiva que a fração apreendida: seja porque a própria denúncia acusa que não passaria de 2mg (dois miligramas), seja porque o apelado recusou-se submeter à lavagem estomacal, de modo que, acaso se tratasse de porção mais significativa, certamente algum efeito colateral surtiria no organismo do recorrido.

No que concerne ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação
, tem-se que os policiais declararam que o réu foi filmado e abordado na rodoviária da Comarca de Tangará da Serra/MT e que a porção de droga foi encontrada em sua carteira, enquanto o réu, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, descreveu que, embora tenha sido filmado nos arredores do terminal rodoviário enquanto adquiria pasta-base de cocaína, a abordagem policial propriamente dita se deu em sua residência, onde já havia chegado e até mesmo feito uso de parte do entorpecente quando a Polícia o prendeu, ao que acrescentou ainda a informação de que a porção confiscada estava sobre uma estante que guarnecia a vivenda.

De qualquer modo, seja em seu próprio domicílio, seja na rodoviária municipal, ainda que se considere este segundo sítio como o lugar da abordagem, o local e as condições em que se desenvolveu a ação tampouco dirimem a dúvida sobre a destinação do entorpecente, já que os elementos dos autos evidenciam que a referida rodoviária consiste em lugar de circulação e aglomeração de
usuários
.

Quanto ao vídeo acostado no ID 137444200, embora seja possível visualizar na filmagem o ora recorrido sentado na calçada ao lado de outro indivíduo e o momento em que estes entregam algo um para o outro, não é possível extrair da aludida mídia, com a certeza necessária, quem realiza a venda e quem realiza a compra do produto repassado, sendo de se pontuar que o réu negou a autoria do narcotráfico em ambas as fases processuais e, em juízo, detalhou que, mais cedo na data da sua abordagem, foi até a rodoviária e comprou uma porção de pasta-base de cocaína para o seu próprio uso, antes de voltar para casa, fracionar a porção comprada e dar início ao consumo da droga.

Nas exatas palavras do increpado perante a autoridade judiciária,
“Tem vídeo, mas
não é vídeo eu entregando drogas, mas sim eu pegando. Isso aí eu afirmo que eu pegava mesmo, eu chegava na rodoviária, às vezes até ligava. Ele mandava ir aproximadamente da rodoviária, eu chegava e pegava. No meio dos usuários
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 137444225) – Negritei.

Assim sendo, o conteúdo do vídeo filmado pelos agentes de segurança pública, a meu ver, corrobora a negativa de autoria do acusado e espessa a dúvida quanto à destinação mercantil do entorpecente encontrado em seu poder, dúvida esta que poderia ser facilmente sanada se os policiais houvessem abordado também o segundo indivíduo captado na filmagem, apreendido eventual porção de droga comprada por ele e o conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos, o que, todavia, não ocorreu.

Consoante bem exposto pela MM.ª Magistrada sentenciante no provimento jurisdicional monocrático
“(...) pela análise da filmagem anexada aos autos
(ID 86014555),
não é possível concluir com clareza quem estava vendendo e quem estava comprando entorpecente
. Ademais,
não há informações acerca da abordagem do outro indivíduo mostrado no vídeo, a fim de realizar apreensão de eventual porção de droga e prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial
, notadamente porque em seu interrogatório judicial o acusado
MARCOS alegou que estava comprando e não vendendo entorpecentes”
. (Trecho da sentença no ID 137444231 - Pág. 3) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar que ambos os policiais civis ouvidos como testemunhas,
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
, verbalizaram em juízo que monitoraram o apelado previamente por suspeita de que ele e diversos outros indivíduos traficavam na região da rodoviária e que, assim fazendo, perceberam que ele praticava o comércio malsão quase
“todos os dias”
, tendo realizado filmagens e elaborado relatórios a respeito da prática delitiva por parte do suspeito.

Por outro lado, à exceção do vídeo do qual não é possível depreender se o recorrido está a vender ou a comprar o tóxico, nenhuma outra filmagem foi acostada aos autos, tampouco foram coligidos ao caderno processual os relatórios de investigação mencionados pelas testemunhas.

Igualmente, embora o documento encartado no ID 137444236 - Pág. 29/30 remeta-se ao denominado “Relatório n.º 2022.13532”, no qual estariam registrados os
“diversos monitoramentos (...) onde fica demonstrado claramente o tráfico por várias pessoas, entre eles MARCOS MIRANDA DE ALMEIDA”
(
sic
), consigno o relatório em questão tampouco aparenta ter sido anexado a esta ação penal.

Além disso, conforme bem pontuado pelo
Custos Legis
no
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
“não há indicativos de que em sua residência, ou ‘esconderijo’, tivesse mais droga
. Assim,
não há informação dos policiais que fizeram o monitoramento do réu por tanto tempo, de quem ou de qual local ele buscava tanta droga para ser distribuída, já que com ele foi apreendida uma irrisória porção”
. (ID 139913655 - Pág. 5) – Negritei.

Por apego à clareza, consigno que
não se está aqui a desprestigiar, desqualificar ou conferir menor valor probatório às declarações prestadas pelos policiais civis
, as quais, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, prestam-se plenamente a respaldar a prolação de édito condenatório.

Aliás, no âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Entretanto, para que façam jus ao valor probante, é necessário que os depoimentos testemunhais guardem alguma consonância com as demais provas dos autos minimamente apta a dar certeza quanto à autoria delitiva, especialmente considerando que, na hipótese, o acusado é
usuário de entorpecentes desde os seus 12 (doze) anos de idade
, foi
abordado e preso com ínfima quantidade de droga
[
uma porção
com peso
inferior a meio grama
] justamente
enquanto fazia uso do narcótico
,
peculiaridades que plantam
dúvida razoável e insuperável
quanto ao desiderato comercial da substância
.

Em outras palavras, é certo que a mera condição de usuário, por si só, não elide a possibilidade de o agente figurar como autor do crime de tráfico, de modo que é possível que a porção de pasta-base encontrada em poder do réu fosse destinada à entrega ao consumo de terceiros; por outro lado, as peculiaridades do presente caso concreto, aliadas à falta de provas capazes de atestar o comércio malsão, não trazem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório e, como se sabe, no processo penal, a condenação exige certeza, mas
a dúvida deve ser solvida em favor do acusado
.

Deste modo, impõe-se
ratificar
a r. sentencia que
desclassificou
a conduta do crime do
art. 33,
caput
, para o delito do art. 28, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, sob pena de ofensa ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse mesmo sentido, colho os judiciosos precedentes pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FINALIDADE MERCANTIL. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO.
(...). Não
há como atestar a presença de elementos contundentes para uma condenação por tráfico, nem mesmo a certeza da responsabilidade penal diante do conjunto probatório angariado, salvo em relação à conduta praticada pelo réu Lucas de guardar drogas para consumo pessoal, a qual fora, inclusive, confessada por ele em interrogatório judicial
. Não é demais repisar que o
entorpecente apreendido possuía massa bruta de aproximadamente 23 gramas
de maconha,
quantidade
esta que, embora não possa ser considerada ínfima,
revela-se compatível com o consumo próprio, sobretudo quando encontrado em porção única, ou seja, sem estar fracionado, e desacompanhado de outros petrechos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, material de embalo, anotações relativas à contabilidade do tráfico, etc
. Registra-se, ainda, que não é razoável que se negue ao réu o benefício da dúvida, não implicando, contudo, reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é possível confirmá-la. E, considerando que a prova penal não admite presunções, a manutenção da desclassificação operada na origem revela-se impositiva”.
(TJ-RS - APR: 70085033231 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 29/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021) – Grifei.

“Para qualquer condenação criminal é necessária a certeza e não apenas ilações quanto à autoria -
Nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos policiais, quando coerentes e com respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para alicerçar uma condenação. Porém, a ausência prova segura e inconteste quanto aos fatos criminosos narrados na denúncia não permitem ao juiz a condenação pelo grave delito previsto do art. 33 da Lei 11.343/06
-
A falta de demonstração cabal de que a droga encontrada na posse de ambos os réus destinava-se ao comércio, aliada às circunstâncias em que foram presos bem como a forma de acondicionamento e natureza do entorpecente são fatores que autorizam a desclassificação (primeiro apelante) para a forma prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos
- (...)”.
(TJ-MG - APR: 10145150238312001 Juiz de Fora, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 27/10/2016, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2016) – Destaquei.

“TRÁFICO –

Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente
– Posse para uso próprio –
Quantidade ínfima de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico
–
Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas

– Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP - APL: 00016031520168260466 SP 0001603-15.2016.8.26.0466, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 07/03/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/04/2017) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1009336-91.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022